Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. INDICÍOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO A HONRA. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISTOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIDOS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ESPECÍFICAS. APURAÇÃO DE EVENTUAIS EXCESSOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
2. Os fatos descritos na denúncia configuram elementos suficientes para embasar a acusação, pois restaram demonstrados os indícios mínimos de autoria e da materialidade dos crimes de difamação e injúria, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o processamento da ação penal.
3. A inicial deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. 3.1. Exige-se apenas que a inicial acusatória apresente elementos mínimos de autoria e materialidade que sejam capazes de demonstrar, ao menos de forma perfunctória, a prática da conduta criminosa.
4. A queixa-crime apresentada possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal. 4.1 Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há fragilidade probatória capaz de justificar a rejeição da peça acusatória com base no inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal.
5. Tendo em vista que a inicial acusatória imputou condutas específicas ao paciente, não há que se falar em acusação genérica.
6. O caso dos autos reflete uma aparente colisão de direitos fundamentais, uma vez que tanto a liberdade de imprensa (e de manifestação) quanto os direitos a tutela da honra estão tutelados pela Constituição, fatos este que envolvem a busca pela análise do elemento subjetivo do tipo, circunstância esta que demanda dilação probatória para se apurar a presença (ou não) do animus injuriandi ou animus offendendi, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a honra objetiva ou subjetiva da vítima.6.1. Não podem ser considerados irrelevantes penais, sendo que a análise da adequação aos tipos penais de difamação e injúria dependerá do exame das provas a serem produzidas em juízo de cognição exauriente, razão pela qual não se pode afirmar que a tese da atipicidade da conduta seja evidente.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.